Tribunal: TJES
Processo: 5019955-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019955-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURO COMETTI

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MAURO COMETTI contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, em Ação Indenizatória movida em face da FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERACAO S.A., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer documento comprobatório e inserida em um contexto com indícios de litigância predatória, é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à assistência judiciária gratuita, assegurado pelo inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 98 do CPC/15, é concedido àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade
iuris tantum
, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC/15, a qual pode ser afastada por prova em contrário.

Não é injurídico o condicionamento da concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade ou os elementos dos autos fazem presumir que o litigante não se enquadra na condição de necessitado.

O agravante, embora se qualifique como hipossuficiente, não apresenta documentação para corroborar tal assertiva, omitindo a própria profissão e os gastos mensais, panorama que indica provável ocultação de patrimônio e contraria a alegada precariedade financeira.

O elevado valor atribuído à causa (R$ 546.000,00) e a rigorosa identidade da demanda com diversas outras ajuizadas concomitantemente pelos mesmos advogados, sinalizam a possível prática de litigância predatória, conforme o parágrafo único do art. 1º e os itens 1, 7, 13 e 16 do Anexo "A" da Recomendação 159/2024 do CNJ, o que reforça a necessidade de indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A garantia constitucional da assistência judiciária gratuita não isenta a parte de comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais quando houver dúvida sobre a condição de necessidade.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao juiz indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

A ausência de qualquer documento comprobatório da condição de hipossuficiente, aliada a fortes indícios de litigância predatória, justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.

A configuração de demandas repetitivas, com indícios de litigância predatória, autoriza a comunicação à OAB para apuração de eventual captação indevida de clientela.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98 a 102. Lei nº 1.060/50, arts. 4º, § 1º, e 7º. Recomendação CNJ nº 159/2024, art. 1º, parágrafo único, e Itens 1, 2, 5, 7, 13 e 16 do Anexo “A” e Item 11 do Anexo "B".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS; STJ, REsp 1.196.941/SP; STJ, REsp 604.425/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019955-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURO COMETTI

AGRAVAD
A
S
: FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERACAO S.A.

JU
ÍZA
: DR
A
. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAURO COMETTI em face de DECISÃO

proferida pelo Juízo de Aracruz - 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões,
em AÇÃO
INDENIZATÓRIA
(
Processo 5003296-88.2024.8.08.0006
)

ajuizad
a

contra FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERACAO S.A.
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou que
"a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não cabendo ao juízo demandar, de forma imediata e sem evidências concretas de falsidade, a apresentação de provas adicionais para sua comprovação
", sob pena, inclusive, de ofensa à inafastabilidade da jurisdição.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para conceder ao demandante/agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
” (
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
embora o
agravante
qualifique-se como hipossuficiente, não trouxe documentação alguma para corroborar tal assertiva, sendo de notar, ademais, sequer ter mencionado a sua qualificação, profissão, tampouco discriminado seus gastos mensais, ordinários e extraordinários,
panorama que indica forte probabilidade de ocultação de patrimônio e vai de encontro à precaridade arguida
, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Tal panorama
chama especial atenção diante do
elevado valor atribuído à causa, qual seja, R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais),
sopesado à possível prática de litigância predatória mencionada na decisão recorrida e não infirmada no presente recurso,
notadamente
diante da
rigorosa identidade

da demanda originária com diversas outr
a
s ajuizad
a
s
concomitantemente
pelos mesmos causídicos no Juízo
a quo
, cujos respectivos agravos,
igualmente idênticos
,

já
foram distribuídos
a
este e. TJES
, o que
sinaliza
subsunção com o
parágrafo único, do artigo 1º
e dos Itens 1, 2, 5, 7, 13 e 16, do Anexo “A”
, da Recomendação 159/2024, do c. CNJ,
in verbis
:

RECOMENDAÇÃO 159/2024, CNJ. Art. 1º. Parágrafo Único.
“Para a caracterização do gênero ‘litigância abusiva’, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.”

ANEXO A DA RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.
Lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas:

1)
requerimentos de justiça gratuita apresentados sem justificativa, comprovação ou evidências mínimas de necessidade econômica;

2)
pedidos habituais e padronizados de dispensa de audiência preliminar ou de conciliação; (...)

5)
submissão de documentos com dados incompletos, ilegíveis ou desatualizados, frequentemente em nome de terceiros; (...)

7)
distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto; (...)

13)
concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes; (...)

16)
atribuição de valor à causa elevado e aleatório, sem relação com o conteúdo econômico das pretensões formuladas;

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

Comunique-se à OAB/ES acerca da presença de indícios de captação indevida de clientela e de litigância abusiva, na forma do Item 11, do Anexo B, da Recomendação 159/2014, do c. CNJ, remetendo-lhe cópia da Petição Inicial, da Procuração e Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, da decisão recorrida, assim como da petição recursal e deste acórdão.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.